Tribunal: TJDFT
Processo: 0724571-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724571-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: SEBASTIANA DE FATIMA NOVAIS DE SOUSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, tem-se por certo que não assiste razão à Agravada no valor apresentado no cumprimento de sentença, e, portanto, requer que seja reconhecido o excesso da execução em relação ao montante da multa por descumprimento do acordo pleiteada, haja vista ser válido somente este montante em face das parcelas em atraso e, assim sendo, pugna pela condenação da Exequente ao pagamento de honorários sobre o excesso na execução. IV – DOS PEDIDOS Por todo o exposto e considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada. Narra o agravante: Tratam-se os autos de ação de cumprimento de sentença onde os Executados, ora Agravados, cobram indevidamente multa por descumprimento de acordo pactuado no montante de 10% total devido. Ocorre que o MM. Juízo a quo foi omisso quanto as motivações e fundamentos legais ao negar provimento à impugnação ao cumprimento de sentença protocolada pela Agravante, em que é devido o montante da multa somente em face do valor das parcelas em atraso. Nesse quadro, a decisão merece ser reformada, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo que será melhor delineado nas linhas futuras, tendo em vista a iminência de atos expropriatórios de forma irregular nas contas da empresa Agravante. A falta de cumprimento dos deveres processuais é suficiente para aplicação de multa. Não há reparos a fazer. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2022